Tribunal: TJDFT
Processo: 0704460-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0704460-85.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAEL MOREIRA DE AGUIAR AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por RAFAEL MOREIRA DE AGUIAR contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação no 0052599-68.2005.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em seu desfavor por COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões sustenta, em síntese, que embora seja servidor público federal do Ministério do Planejamento e da Economia, sua renda líquida equivale a apenas 28,75% de sua renda bruta. Acrescenta que tal fato se dá porque, além do pagamento de pensão alimentícia, ocorreu excesso de penhora em seu salário, no valor de R$2.065,22. Esclarece que reside na casa de seu pai (78 anos) e divide as despesas ordinárias com ele, não restando nada. Acrescenta que o fato de morar em região nobre do Distrito Federal (QL 32 do Lago Sul), por si só, não é argumento suficiente para o indeferimento do pedido, em especial quando a residência fica em condomínio irregular e pertence ao seu pai. Diante disso, afirma que não tem condições de arcar com o pagamento das despesas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família. Junta declaração de hipossuficiência e comprovante de rende para comprovar suas alegações. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, pretende o provimento do agravo, a fim de que lhes seja deferida a gratuidade de justiça. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em Juízo de cognição sumaríssima, como é próprio desse momento inicial, não constato a presença de tais requisitos. A presunção de pobreza afirmada pela parte não é absoluta, facultado ao Magistrado indeferir o pleito de justiça gratuita se não constatar o preenchimento dos pressupostos legais (artigo 99, § 2o, CPC). Ademais, em análise superficial não verifico qualquer risco de dano grave na manutenção dos efeitos da decisão agravada até o julgamento pelo Colegiado, porquanto o agravante é réu e não autor na origem, de forma que o feito terá regular seguimento sem que ele tenha de arcar com quaisquer custos neste momento processual. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC/15 para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator